Tribunal: STF
Processo: HC 65067
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL 'A QUO', POR
NÃO SE TER O RÉU RECOLHIDO A PRISÃO PARA APELAR.
IRRESIGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA A DECISÃO DE 1. GRAU.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO, REMETIDOS OS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ALÇADA DE MINAS GERAIS.